Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PENHORA DE SALÁRIO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte exequente, em face de sentença que julgou extinto o processo, em fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/1995.
2. O fato relevante. O credor requereu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do devedor (ID 72310566), pedido que foi indeferido (ID 72310568) e motivou o Agravo de Instrumento no 0700347-15.2025.8.07.9000 (ID 72310569), recurso que perdeu o objeto, ante a superveniência da sentença (ID 72310590).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: esgotamento das medidas típicas tendentes à satisfação da dívida, em face do pedido de penhora de salário formulado pela parte credora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de extinção prematura do processo e cerceamento de defesa. A pendência de julgamento do agravo de instrumento, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, não impede o prosseguimento do processo principal e a sua extinção, em razão da inexistência de bens penhoráveis. Conforme o art. 995 do CPC, os recursos não possuem efeito suspensivo automático, salvo disposição legal ou decisão judicial expressa nesse sentido, o que não se verifica no caso. Assim, a sentença extintiva não padece de vício de nulidade. Preliminar rejeitada.
6. Não obstante a regra da impenhorabilidade do salário (CPC, art. 833, IV), o Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verba salarial no percentual de até 30% (trinta por cento) do rendimento do devedor, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, ao não comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família (STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023).
7. Outrossim, o artigo 3o do Decreto 11.567/2023, que alterou o Decreto 11.150/2022 estabelece: “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).”
8. No caso, diversas foram as buscas de bens penhoráveis do devedor para saldar a dívida - SIBAJUD, RENAJUD e SNIPER (ID 72310277, 72310282, 72310541 e 72310520) -, além do mandado de penhora e avaliação de bens expedido (ID 72310532). Todas as diligências, no entanto, foram infrutíferas.
9. Destarte, considerando que o executado recebe salários como professor temporário em três instituições de ensino diferentes (ID 72310567, Pág. 1 a 3) e, por outro lado, não se desincumbiu do ônus de demonstrar efetivo prejuízo às suas necessidades mínimas, reputo razoável a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos, até a satisfação do débito, percentual que preserva, de forma digna, a subsistência do devedor e de sua família. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1361196, 0700916-63.2020.8.07.0020, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 30.7.2021; Acórdão 2000156, 0711331-92.2025.8.07.0000, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 19.5.2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada. Recurso provido para, reconhecendo o direito do credor ao prosseguimento do feito, determinar a penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor da remuneração líquida do recorrido, até a satisfação do débito.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; Decreto 11.567/2023, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; TJDFT, Acórdão 1361196, 0700916-63.2020.8.07.0020, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 30.7.2021; Acórdão 2000156, 0711331-92.2025.8.07.0000, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 19.5.2025.